Tribunal: TJDFT
Processo: 0725648-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725648-63.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENOS SADOK DE OLIVEIRA GOMES APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete, assim, ao relator fazer o juízo de admissibilidade do recurso e lhe negar seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, a apelação interposta não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Vejamos. No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 72985682, foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pela parte apelante, ocasião em que se determinou que recolhesse o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção. Apesar de cientificada, a parte apelante permaneceu inerte, consoante certificado pela Secretaria da c. 1a Turma Cível, deixando transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de cinco dias úteis para comprovar o pagamento do preparo (Id 73747479), bem como o prazo para interposição de recurso em face da decisão de indeferimento da justiça gratuita (Id 74266796). Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte apelante é o reconhecimento da deserção da apelação. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá apelação, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago, à colação, o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 - grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, XVIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação com fundamento na deserção. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da dívida. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora